Tribunal: CARF
Processo: 19647.020777/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.020777/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
JULIA PINTO DE FIGUEIREDO GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REMISSÃO. AUSÊNCIA DE LIDE NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao CARF julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial, não lhe
competindo conceder remissão de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 75 a 79; de
acordo com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.020777/2008-89
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020777/2008-89

constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
40.000,00, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo (Sétimo
Tabelionato de Nota do Recife ). Na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido (lRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, que peço vênia
para transcrever em parte (fls. 94/97),
Às fls. 64... consta Solicitação de Retificação de Lançamento...
2. Em razão do deferimento parcial da Solicitação de Retificação de Lançamento.. foi
emitida contra o contribuinte acima identificado a Notificação de Lançamento, (fls.
72/76) relativamente ao ano-calendário 2005, para cobrança do IRPF/2008 Suplementar
no valor de R$ 10.308,74, ...
3. Conforme consta dos anexos da “descrição dos fatos e enquadramento legal” fls.84,
foi apurado omissão de rendimentos no valor de R$ 40.000,00, decorrente das
informações prestadas na DIRF pela fonte pagadora, Sétimo Tabelionato de Notas do
Recife, rendimento pago a interessada R$ 70.524,35, e o valor declarado R$ 30.524,35.
4. ... o contribuinte apresentou a impugnação, alegando em sínteses que não concorda
com o resultado da revisão de 1° grau, ... tendo em vista ter cumprido toda a legislação
tributária em vigor, tanto é verdade que apresentou a sua DIRPF/2006, ano-calendário
de 2005, com rendimentos tributáveis de R$ 70.524,35, no entanto, ao preencher a
referida declaração colocou indevidamente o valor do rendimento liquido, R$ 30.524,35,
resultando na diferença inexistente em favor da Receita Federal.
4.1 Afirma que o valor apurado trata-se de despesas decorrentes da sua atividade
profissional, tal diferença apurada na Notificação de Lançamento deixa de existir,
passando assim a recorrente ser apenas devedora do imposto declinado na sua
DIRPF/2006 apresentada no tempo hábil.
4.2 Para ratificar a sua alegação de que nunca descumpriu o que determina a legislação
da Receita Federal, apresenta copia do Livro Caixa, de todo o período acima citado
prova essa suficiente para ratificar toda alegação apresentada.
4.3 Vez cumprida tal exigência e demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer que a impugnação seja acolhida e cancelado o débito fiscal
reclamado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os resumidos na ementa do acórdão
recorrido (fls. 96), ou seja:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
Nos casos de exclusão ou redução de tributos, são necessários a comprovação de que foi
cometido erro na elaboração da declaração e pedido de retificação anterior à
notificação de lançamento, para que a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante possa ser admitida.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020777/2008-89

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA. REQUISITOS.
Somente os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho
não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros,
somente poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, os encargos trabalhistas e
previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 30/3/2011 (fls. 105), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/4/2011 (fls. 111), no qual requer, in verbis:
1) Em referência a Intimação no224/2011, Processo n° 19647-020.777/2008-89, fui
intimada a pagar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do prazo de recebimento
(22/02/2011), o valor referencial de R$ 10.308,74, imposto devido pela diferença
apurada do exercício de 2005 (cópia do documento adunado ao presente), apresentei
uma (GUIA RETIFICADORA) e, após devidamente analisada pela fiscalização, fui
considerada devedora, conforme intimação n° 224/2011, que solicita o pagamento do
valor principal e outros acréscimos valor muito alto para uma pensionista de 71 anos
que já é considerada pela legislação isenta de pagamento de imposto;
2) Assim, venho pelo presente rogar a V. Sas o perdão da dívida por ser impagável e o
arquivamento do Processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual não poderá ser conhecido.
A contribuinte não se defende da matéria objeto do lançamento (omissão de
rendimentos), mas tão somente pede o perdão da dívida.
Nos termos do art. 25 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, o CARF é órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda que
detém competência para julgar recursos de ofício e voluntários contra decisão de primeira
instância administrativa. Vejamos:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição
de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
[...]
Assim, o pedido não traz qualquer discussão acerca da decisão proferida pela
primeira instância. Ademais, ao solicitar a aplicação da remissão, a contribuinte está
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020777/2008-89

indiretamente reconhecendo a liquidez e a certeza do crédito tributário lançado, pedindo que
sobre ele incida a remissão, de forma que não há contencioso sobre a procedência do
lançamento, de forma que o recurso não poderá ser conhecido.
Quanto ao pedido de remissão, este deverá ser dirigido à unidade da Receita
Federal do Brasil do domicílio tributário da contribuinte e por ela apreciado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital